Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-71.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800439-71.2022.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: DELSON NONATO NAHUM MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CABE AO ENTE PÚBLICO O ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento da verba salarial de dezembro/2020, e honorários em 10% do valor da causa atualizada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. definir se houve violação ao princípio do colegiado; 2. estabelecer se há prova acerca do efetivo pagamento ao servidor público municipal do salário de dezembro 2020.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O ente público não demonstrou o efetivo pagamento da verba salarial reivindicada, não se desincumbindo do seu ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Revela-se manifestamente improcedente o recurso, configurando-se litigância recursal protelatória, aplicada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa ao agravante.

DISPOSITIVO: Agravo interno conhecido e desprovido.

TESE: Não configura ofensa ao princípio do colegiado julgamento monocrático fundamentado nos arts. 932, VIII, do CPC e 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, afastada qualquer violação pela interposição do agravo interno, o qual leva ao colegiado o exame do julgado monocrático. Em ações de cobrança de verbas salariais, cabe ao ente público o ônus da prova do pagamento.

_____________________________________

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023; TJ-GO - Apelação Cível: 0348533-18 .2013.8.09.0168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Maria Cristina Costa Morgado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – grifo nosso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373 e art. 1021, §4º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/06/2025 a 16/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800439-71.2022.8.14.0056

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: DELSON NONATO NAHUM MARQUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 21364537) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
contra decisão monocrática (ID 20812496) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
DELSON NONATO NAHUM MARQUES
, negou provimento à apelação,

para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento da verba salarial de dezembro/2020, e honorários em 10% do valor da causa atualizada.

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a) necessidade de decisão colegiada em segunda instância; b) ausência de prova pela parte autora/apelada do não recebimento do salário referente ao mês de dezembro de 2020.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 21944168.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento da verba salarial de dezembro/2020, e honorários em 10% do valor da causa atualizada.

São os termos da decisão agravada:

“À luz do ônus da prova prelecionado no art. 373 do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos negados pelo réu.

O contracheque de Id. 17812276 logra comprovar o vínculo efetivo, assim como o labor no mês de dezembro/2020.

Considerando cuidar-se de prova negativa, de produção inviável, compete ao réu comprovar o pagamento do trabalho comprovadamente prestado pelo autor. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial remansoso deste tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REQUERIMENTO DE SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO ATRASADO NÃO QUITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. II- Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de salário, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido. III- Outrossim, o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. IV-Apelação conhecida e improvida.

(TJ-PA - AC: 00034765220138140090 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONCURSADO. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento ...Ver ementa completadas verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal; II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito; III – In casu, o apelado, servidor concursado do recorrente, pleiteou o pagamento de algumas verbas salariais, não tendo o apelante conseguido comprovar a adimplência das referidas parcelas; IV – O ônus da prova caso d

(TJ-PA - AC: 00029378120148140048, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 – Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município de Abaetetuba e ...Ver ementa completaa ausência do pagamento de verbas trabalhistas referentes a 13º salário e férias, conforme ficha financeira. 2 – De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações. 3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APL: 08010254220178140070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020).”

Considerando a ausência de prova do pagamento salarial debatido, deve ser mantida a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento da verba salarial de dezembro/2020, e honorários em 10% do valor da causa atualizada, nos termos da fundamentação.” – grifo nosso.

Da preliminar de julgamento monocrático do relator

O agravante argui o descabimento de decisão monocrática do relator, tal argumento não deve prosperar, pois plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, de acordo com a autorização para tanto no sistema processual civil vigente, vide art. no art. 926, § 1º, c/c 932, inciso VIII, ambos do CPC e art. 133, do Regimento Interno desta Corte, como forma de dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual.

Ademais, a interposição de agravo interno, com a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado supera eventual ofensa ao princípio do colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA . AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N .º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno
.2 . Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.3 . A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual .5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
A legislação processual (art.
932
do
CPC/15
c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes
.

2. Conforme entendimento firmado, antes do advento da Lei n.
14.454
/22, no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, atra vés de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.915.234/SP
, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos 26/6/2023, DJe de 30/6/2023) – grifo nosso.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Do Mérito

Verifica-se dos autos que a parte apelada comprovou seu vínculo estatutário com o município apelante, vide decreto de nomeação e termo de posse para cargo de fiscal de tributo (ID 17812275), trouxe também a consulta ao portal da transparência (ID 17812276) acompanhada de extratos bancários (ID 17812277) que evidenciam não haver sido realizado o pagamento salarial de dezembro/2020, satisfazendo, assim, seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Por outro lado, é do ente público o ônus da prova de demonstrar se o salário de dezembro de 2020 foi efetivamente pago, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores. Nesse diapasão, não há qualquer prova documental a demonstrar o efetivo pagamento da verba salarial reivindicada, a fim de ilidir a demanda proposta, restando claro, portanto, que não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito alegado pelo servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, não se desincumbindo o réu do ônus de provar sobre a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia na forma do art . 373, inciso II do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe;
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0000539-58.2013 .8.04.7200 Silves, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 15/12/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023) – grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA.
Ao contrário do que quer fazer crer a parte Agravante, em ações como a presente, qual seja ajuizada por servidores para a cobrança de salários atrasados, quando evidenciada a existência do vínculo funcional, como ocorreu

in casu, o ônus da prova da realização dos pagamentos devidos cabe à Administração Pública. Na espécie, nos termos da legislação processual civil (artigo 373, inciso II, do CPC), competia ao ente municipal Agravante comprovar documentalmente eventual pagamento das verbas salariais postuladas na petição vestibular, cujo ônus não se desincumbiu, razão pela qual não há se falar em reforma do decisum agravado
. Ausentes argumentos relevantes que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno interposto, ante a ausência de fatos ou fundamentos novos aptos a modificar o decisum objurgado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 0348533-18 .2013.8.09.0168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Maria Cristina Costa Morgado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – grifo nosso.

Neste contexto, forçoso concluir pela necessidade da manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Tendo em conta as matérias recorridas já terem sido debatidas em sentença e no recurso de apelação com sustentáculo na legislação pátria e jurisprudência pacífica dos Tribunais, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2025